Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-92.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-92.2018.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MA JOILMA OLIVEIRA RIOS FONTOURA e outros

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO CUMULATIVA POR DESIGNAÇÃO FORMAL. VERBA DE SUBSTITUIÇÃO. ART. 204 DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. LEGALIDADE RECONHECIDA. PERCENTUAL DE 10% MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E FIXAÇÃO POSTERGADA DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por Maria Joilma de Oliveira Rios Fontoura e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 24/10/2013 e condenando o ente estatal ao pagamento de adicional correspondente a 10% do vencimento base do cargo da autora, em razão do acúmulo de funções no período de 24/10/2013 a 26/03/2018.

2. A servidora recorreu, pleiteando a majoração do percentual para 30%, enquanto o Estado buscou a total improcedência dos pedidos, sob o argumento de ausência de previsão legal para o pagamento da verba e violação ao princípio da legalidade e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal centra-se na análise da legalidade do pagamento de verba de substituição em razão do exercício temporário de funções diversas do cargo efetivo, bem como na definição do percentual devido e dos consectários legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

4. A substituição temporária de servidores públicos possui previsão expressa no art. 41, XXXI, da Constituição do Estado da Bahia e no art. 204 da Lei Estadual nº 10.845/2007, que assegura ao servidor substituto o direito à diferença entre o seu vencimento e o do substituído, nos casos de licença, férias ou vacância.

5. Restou comprovado nos autos que a autora, ocupante do cargo de Oficial de Registros Públicos, exerceu, por diversas vezes e mediante portarias formais, a função de Oficial de Registro Civil com Funções Notariais, em razão de vacância do cargo, o que caracteriza acúmulo de funções legalmente amparado.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 378) reconhece que, uma vez comprovado o exercício de função diversa por designação formal, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado para os casos de desvio de função.

7. O percentual de 10% fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, em consonância com a Resolução nº 03/2017 do TJBA, que estabelece igual percentual para magistrados que acumulam funções jurisdicionais, atendendo ao princípio da isonomia e da razoabilidade.

8. A pretensão de majoração para 30% não encontra respaldo legal, pois o percentual previsto no art. 78 da Lei nº 6.677/94 aplica-se apenas às hipóteses de designação para cargos de provimento temporário, o que não é o caso dos autos.

9. No tocante aos consectários legais, a correção monetária deve seguir o índice IPCA-E e os juros de mora o índice da caderneta de poupança até 08/12/2021, passando a incidir, a partir de 09/12/2021, os parâmetros do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113.

10. A sentença deve ser alterada de ofício apenas para ajustar os consectários legais e postergar a fixação dos honorários sucumbenciais para o momento da liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelos simultâneos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente reformada de ofício para adequação dos consectários legais e fixação postergada dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“É devido o pagamento de verba de substituição ao servidor público que, por designação formal, acumula temporariamente funções decorrentes de vacância, nos termos do art. 204 da Lei Estadual nº 10.845/2007.”

“O percentual de 10% sobre o vencimento base mostra-se razoável e isonômico, à luz da Resolução nº 03/2017 do TJBA.”

“Os consectários legais devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, as disposições do art. 3º da EC nº 113/2021.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 37; Constituição Estadual da Bahia, art. 41, XXXI; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 204; Lei nº 6.677/1994, art. 78; CPC, art. 85, §4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 378; STJ, AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31/05/2021; TJBA, Apelações nº 8000322-91.2020.8.05.0251, nº 8000100-10.2019.8.05.0009 e nº 8000063-80.2019.8.05.0009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001684-92.2018.8.05.0124
, em que figuram como apelante MA JOILMA OLIVEIRA RIOS FONTOURA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .